Tribunal: TJMT
Processo: 1022077-40.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022077-40.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LEANDRO MORAIS DO ESPIRITO SANTO - CPF: 720.626.811-00 (APELANTE), LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.

AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES POR E-MAIL. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença de improcedência em ação que visava o cancelamento de anotação negativa em cadastro de inadimplentes e a condenação da parte ré por danos morais. A controvérsia gira em torno da validade da notificação prévia realizada por meio eletrônico (e-mail).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o envio de notificação prévia de negativação por e-mail, para endereço eletrônico cadastrado pelo próprio consumidor, atende à exigência do art. 43, §2º, do CDC, afastando a ilicitude do ato e o dever de indenizar por supostos danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A legislação consumerista exige notificação prévia da negativação, mas não impõe formalidade específica quanto ao meio de envio, bastando que seja comprovado o envio da comunicação escrita.

2. Restou demonstrado que a notificação foi enviada ao endereço eletrônico fornecido pelo consumidor ao se cadastrar na plataforma da Serasa.

3. A jurisprudência do STJ (Súmula 404 e REsp 2.063.145/RS) admite como válida a notificação realizada por e-mail, desde que comprovado o envio ao endereço fornecido.

4. Ausente irregularidade ou falha na comunicação, não há ato ilícito que justifique indenização por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A notificação prévia da inscrição em cadastro de inadimplentes realizada por e-mail é válida, desde que enviada ao endereço eletrônico fornecido pelo consumidor.

2. Não há dever de indenizar quando comprovado o envio da notificação prévia da negativação ao e-mail cadastrado pelo próprio devedor.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 43, §2º; CPC, arts. 85, §11, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 404; STJ, REsp 2.063.145/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 14.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
LEANDRO MORAIS DO ESPIRITO SANTO
,
contra a sentença de ID 298711949, proferida pelo Dr. Luis Otávio Pereira Marques, Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Cuiabá, nos autos da ação de cancelamento de registro c/c indexação por danos morais, ajuizada em desfavor do
SERASA S/A,

na qual foram julgados improcedentes os pedidos contidos na inicial, condenando o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa, observando-se a suspensão de exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Por intermédio das razões recursais de ID 298712351, o apelante sustenta que a notificação prévia da negativação foi realizada exclusivamente por endereço eletrônico (e-mail), sem qualquer comprovação de que o referido endereço pertencia ao apelante, o que, segundo a jurisprudência dominante, é insuficiente para caracterizar a regularidade do procedimento.

Defende que a utilização de meios exclusivamente eletrônicos para fins de notificação afronta o princípio da isonomia, previsto no art. 5º da Constituição Federal, pois não considera as desigualdades de acesso à tecnologia e à informação existentes na população brasileira.

Alega que, diante da ausência de notificação válida, a negativação revela-se indevida, configurando ato ilícito e ensejando o dever de indenizar por danos morais, os quais são presumidos (“
in re ipsa
”), independentemente da demonstração de efetivo prejuízo.

Postula, ao final, a reforma da sentença, para que seja reconhecida a irregularidade da negativação, com a consequente condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais, com incidência de juros moratórios a partir do evento danoso.

Requer, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita no grau recursal, nos termos do art. 98 do CPC.

Em suas contrarrazões (ID 298712354), a apelada se manifestou pelo desprovimento do recurso.

O recurso é tempestivo e não possui preparo, em razão de o apelante possuir o benefício da justiça gratuita deferido nos autos (ID 299746890).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatado no presente Recurso de Apelação, o apelante
LEANDRO MORAIS DO ESPIRITO SANTO
se

insurge contra a decisão de 1º Grau que julgou improcedente a ação ajuizada
em desfavor de
SERASA S/A
, nos seguintes termos:

“(...) Do mérito

A parte autora sustenta que ocorreu a inscrição de seu nome no órgão de restrição ao crédito mantido pela requerida sem a devida comunicação, não obstante a exigência contida no art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, que assim dispõe:

“Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes.

(...)

§ 2° A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele. (...)”

Aliás, é pacificado o entendimento jurisprudencial sobre a necessidade da prévia notificação, conforme acima já mencionado de acordo com a Súmula 359, editada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos:

“
Súmula 359
- Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição.”

A requerida em contestação alega que houve a prévia comunicação dando-lhe ciência de que havia sido solicitada a inclusão das anotações de seu nome, cumprindo, portanto, a exigência prevista no código consumerista, bem como de acordo com a Súmula 359 do Superior Tribunal de Justiça.

Nota-se que a requerida trouxe aos autos a comprovação de que realizou a notificação prévia da requerente, comunicando-lhe sobre o pedido de inclusão do seu nome em seu banco de dados com envio da notificação para o endereço eletrônico leandrolele96@hotmail.com, conforme se observa dos documentos de id. 175161320.

Importa destacar que o Código de Defesa do Consumidor não exige seja comprovado o recebimento da correspondência pelo próprio destinatário. Basta o envio da comunicação, independentemente de aviso de recebimento ao endereço residencial do consumidor ou por meio eletrônico para que reste cumprida a determinação contida no art. 43 § 2º do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPROCEDÊNCIA - INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR JUNTO AOS CADASTROS DE INADIMPLENTES -
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA NO ENDEREÇO ELETRÔNICO FORNECIDO PELO CREDOR - ART. 43, §2º, DO CDC - AUSÊNCIA DE FORMA PRÉ-ESTABELECIDA NA LEI
- COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO ENVIO DA NOTIFICAÇÃO PELO ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não se constata qualquer ilicitude se demonstrado que o órgão mantenedor dos cadastros de proteção ao crédito enviou a notificação prévia ao consumidor acerca da inclusão de seu nome nos bancos de dados da empresa, ainda que tenha se utilizado de comunicação pelo endereço eletrônico informado pelo credor.
A teor do art. 43, § 2º, do CDC, a exigência, nos casos de inscrição no banco de dados de inadimplentes, é que a notificação prévia ao consumidor deverá ser por escrito, não impondo a legislação consumerista maiores formalidades para o ato
”

(RAC n. 1022164-18.2021.8.11.0003, 2ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, J. 21.09.22)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SERASA – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – ART. 43, §2º, CDC – ENVIO DEMONSTRADO – ENDEREÇO FORNECIDO PELO CREDOR – PRECEDENTES DO STJ – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É responsabilidade da empresa administradora do banco de dados promover a comunicação prévia ao consumidor, a teor do disposto no artigo 43, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.
Não se constata qualquer ilicitude se demonstrado que o órgão mantenedor dos cadastros de proteção ao crédito enviou a notificação prévia ao consumidor acerca da inclusão de seu nome nos bancos de dados da empresa, ainda que tenha se utilizado de comunicação pelo endereço eletrônico informado pelo credor.
” (RAC n. 1014025-77.2021.8.11.0003, 3ª Câm. Dir. Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, J. 13.10.22).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO DE NOME EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – ART. 42, §2º, DO CDC – ENVIO COMPROVADO – ENDEREÇO ELETRÔNICO INDICADO PELA INSTITUIÇÃO CREDORA – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – INEXISTENTE – PRECEDENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. I – Comprovada a prévia notificação do consumidor a respeito da inserção de seu nome no cadastro de inadimplentes, não há que se falar em violação ao art. 43, §2º do CDC.
II - Não se constata qualquer ilicitude se demonstrado que o órgão mantenedor dos cadastros de proteção ao crédito enviou a notificação prévia ao consumidor acerca da inclusão de seu nome nos bancos de dados da empresa, ainda que tenha se utilizado de comunicação pelo endereço eletrônico informado pelo credor. III - A obrigação do órgão de restrição ao crédito se restringe à notificação do devedor no endereço indicado pelo credor, não sendo de sua incumbência a averiguação dos dados apresentados pela parte interessada na negativação
”. (RAC n. 1002750-97.2022.8.11.0003, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, J. 13.10.22).

Tal entendimento já se encontra sumulado pelo d. STJ, vejamos:

“Súmula 404
– É dispensável o Aviso de Recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros.”

A requerida atua apenas repassando informações fornecidas pelos supostos credores, não podendo ela ser responsabilizada pela verificação de seu conteúdo. O dever que lhe é atribuído é apenas o de envio da notificação ao devedor cujo nome está para ser inscrito no cadastro de inadimplentes, com os dados fornecidos pelo credor. E, in casu, conforme já ressaltado, restou demonstrado o envio da notificação.

Diante desses fundamentos, não vejo como acolher a súplica indenizatória no tocante aos danos morais pleiteados.

Quanto ao pedido de condenação por litigância de má-fé, ressalto que não restou configurada a conduta dolosa da parte requerente ou de seu patrono. A aplicação da penalidade exige a comprovação de dolo, ou seja, a intenção de obstruir o regular andamento do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não se verifica na hipótese em análise.

Do dispositivo

Ante o exposto,
julgo improcedentes
os pedidos formulados na inicial e o faço com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte requerente, com fundamento no artigo 85, caput, § 8º, do CPC, ao pagamento de custas processuais e verba honorária, esta que arbitro em 15% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em virtude de o requerente ser beneficiário da justiça gratuita.”

Inconformado com o
decisum
, o apelante interpôs o presente recurso, requerendo a reforma da sentença.

Pois bem.

Conforme se extrai da inicial, o apelante afirma que seu nome foi inscrito no cadastro de inadimplentes sem a devida notificação pela apelada, o que lhe teria causado grave lesão moral, patrimonial e cerceamento de crédito, motivo pelo qual requer a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

A controvérsia reside em examinar a validade da comunicação enviada por e-mail ao devedor acerca da inclusão do seu nome no cadastro de proteção ao crédito.

Todavia, inobstante os argumentos expendidos pelo apelante, razão não lhe assiste, uma vez que é perfeitamente admissível e válida a comunicação ao consumidor quanto à abertura de cadastro restritivo por meio de endereço eletrônico (e-mail).

É cediço que para fins de inclusão do nome do consumidor no cadastro dos inadimplentes a legislação consumerista determina que se faça uma notificação prévia ao consumidor, conforme estabelece o §3º do art. 43 do CDC,
in verbis
:

“Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes.

(...)

§ 2° A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele.”

Ressalta-se que a comunicação a que se refere o art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor independe de maiores formalidades, tanto que, nos casos de notificação por correspondência materializada, não há necessidade de comprovação do envio por aviso de recebimento (AR), a teor da Súmula nº 404 do STJ, bastando apenas a prova da postagem ao consumidor no endereço constante do contrato.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPROCEDÊNCIA - INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR JUNTO AOS CADASTROS DE INADIMPLENTES -
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA NO ENDEREÇO ELETRÔNICO FORNECIDO PELO CREDOR - ART. 43, §2º, DO CDC - AUSÊNCIA DE FORMA PRÉ-ESTABELECIDA NA LEI
- COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO ENVIO DA NOTIFICAÇÃO PELO ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não se constata qualquer ilicitude se demonstrado que o órgão mantenedor dos cadastros de proteção ao crédito enviou a notificação prévia ao consumidor acerca da inclusão de seu nome nos bancos de dados da empresa, ainda que tenha se utilizado de comunicação pelo endereço eletrônico informado pelo credor.

A teor do art. 43, § 2º, do CDC, a exigência, nos casos de inscrição no banco de dados de inadimplentes, é que a notificação prévia ao consumidor deverá ser por escrito, não impondo a legislação consumerista maiores formalidades para o ato
”

(RAC n. 1022164-18.2021.8.11.0003, 2ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, J. 21.09.22)

In casu
, conforme se infere dos documentos trazidos à baila em sede de contestação, destaca-se a cópia do cadastro do consumidor mantido no site da Serasa (ID 298711926), contendo todos os seus dados cadastrais, inclusive o endereço de e-mail, bem como a cópia do PEFIN (ID 298711925 – fl. 6), que demonstra a inclusão da pendência financeira em seu nome na data de 27/10/2023.

Além disso, há comprovação do envio ao apelante da notificação prévia acerca da possibilidade de negativação de seu nome, mediante o e-mail cadastrado “
leandrolele96@hotmail.com
”, disparado em 16/10/2023 e recebido em 17/10/2023, com status “enviado”, conforme se verifica abaixo (ID 298711925 – fl. 10):

Importa registrar que o e-mail utilizado para a notificação foi expressamente fornecido pelo próprio apelante, quando do cadastro na plataforma “Serasa Consumidor”, sendo essa uma condição indispensável para o acesso aos serviços da referida plataforma.
O autor, inclusive, utiliza esse mesmo endereço eletrônico como sua chave Pix, conforme apontado nas contrarrazões (ID 298712354), o que afasta qualquer dúvida quanto à titularidade do e-mail.

Ademais, não se pode ignorar que, atualmente, em razão do avanço tecnológico aplicado às relações comerciais, a comunicação por endereço eletrônico passou a ser a forma usual de contato com os consumidores.

Logo, restou comprovado o cumprimento do disposto na norma consumerista, haja vista que houve o encaminhamento, ao consumidor, do comunicado prévio da dívida, no exato endereço eletrônico fornecido no momento do seu cadastro na plataforma Serasa Consumidor.

Desse modo, estando comprovado que a notificação ocorreu de forma prévia, não há que se falar em responsabilização do órgão de proteção ao crédito.

Nesse sentido, colaciono precedentes desta Corte de Justiça em casos análogos, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA –
INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SERASA – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – ART. 43, §2º, CDC – ENVIO DEMONSTRADO – ENDEREÇO FORNECIDO PELO CREDOR – PRECEDENTES DO STJ
– DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É responsabilidade da empresa administradora do banco de dados promover a comunicação prévia ao consumidor, a teor do disposto no artigo 43, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.
Não se constata qualquer ilicitude se demonstrado que o órgão mantenedor dos cadastros de proteção ao crédito enviou a notificação prévia ao consumidor acerca da inclusão de seu nome nos bancos de dados da empresa, ainda que tenha se utilizado de comunicação pelo endereço eletrônico informado pelo credor.”
(RAC n. 1014025-77.2021.8.11.0003, 3ª Câm. Dir. Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, J. 13.10.22). (g.n)

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA DE DANO MORAL -
INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTE – COMUNICAÇÃO PRÉVIA – ENVIO ENDEREÇO ELETRONICO (E-MAIL) – VALIDADE – NOTIFICAÇÃO COMPROVADA
- AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. É ilegal e deve ser cancelada a inscrição do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito, se não verificada a prévia notificação exigida pelo art. 43, § 2º, do CDC, a qual prescinde de formalidade, bastando apenas a demonstração do envio para o endereço fornecido pelo credor ou apontado pelo consumidor na plataforma Serasa Consumidor.
A remessa da notificação do apontamento restritivo ao endereço eletrônico fornecido pela entidade credora ou apontado pelo próprio consumidor é suficiente para o cumprimento do dever a que alude o art. 43, § 2º, do CDC.

(TJ-MT 10115947020218110003 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2023)

Outrossim, embora haja julgados da Terceira Turma do STJ inadmitindo a notificação por e-mail sobre a negativação, entendimentos mais recentes daquela Corte sobre o assunto
(
REsp 2.063.145
;
AgInt no REsp n. 2.110.068/RS
), oriundos da Quarta Turma, adotam entendimento oposto,
no sentido de que a comunicação por e-mail atende a exigência do artigo
43
,
§ 2º
, do
CDC
.
Confira-se:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ARTIGO 43, § 2º, DO CDC.
PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE DE ENVIO DA COMUNICAÇÃO ESCRITA POR E-MAIL. SUFICIÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DO ENVIO E ENTREGA DO E-MAIL NO SERVIDOR DE DESTINO.
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia a definir a validade ou não da comunicação remetida por e-mail ao consumidor acerca da inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes para fins de atendimento ao disposto no art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor. 2. O dispositivo legal determina que a abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele.
3. Considerando que é admitida até mesmo a realização de atos processuais, como citação e intimação, por meio eletrônico, inclusive no âmbito do processo penal, é razoável admitir a validade da comunicação remetida por e-mail para fins de notificação prevista no art. 43, § 2º, do CDC, desde que comprovado o envio e entrega da comunicação ao servidor de destino
.4. Assim como ocorre nos casos de envio de carta física por correio, em que é dispensada a prova do recebimento da correspondência, não há necessidade de comprovar que o e-mail enviado foi lido pelo destinatário.
5. Comprovado o envio e entrega de notificação remetida ao e-mail do devedor constante da informação enviada ao banco de dados pelo credor, está atendida a obrigação prevista no art. 43, § 2º, do CDC
.6. Na hipótese, o Tribunal local consignou, de forma expressa, que foi comprovado o envio de notificação ao endereço eletrônico fornecido pelo credor associado cientificando o consumidor e sua efetiva entrega à caixa de e-mail do destinatário.7. Modificar a premissa fática estabelecida no acórdão recorrido de que houve o envio e entrega da notificação por e-mail demandaria o reexame de fatos e provas dos autos, providência vedada em recurso especial.8. Recurso especial a que se nega provimento.” (STJ - REsp: 2063145 RS 2023/0029537-3, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 14/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/05/2024)

Assim, considerando que a notificação foi encaminhada ao autor por meio do endereço eletrônico por ele mesmo informado à instituição mantenedora do cadastro de inadimplentes, conclui-se que não houve ato ilícito praticado pela parte ré que ensejasse o direito à indenização.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por
LEANDRO MORAIS DO ESPIRITO SANTO
, mantendo-se a r. sentença incólume.

No mais, majoro a condenação em honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11º, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade por ser o autor beneficiário da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025